Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-73.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Falta de interesse da embargada na aquisição da unidade franqueada e isenção da multa contratual – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Falta de interesse da embargada na aquisição da unidade franqueada e isenção da multa contratual – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
BELLANGERO
SORVETES
EIRELLI
EPP,
ANDERSON
BELLANGERO e ANA PATRÍCIA JORDÃO BELLANGERO, é embargado APA
3 FRANQUEADORA DE MARCAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
2
VOTO No
: 40.707 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1001300-73.2020.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: BELLANGERO SORVETES EIRELI E OUTROS
EBDA.
: APA 3 FRANQUEADORA
DE MARCAS LTDA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OMISSÃO
Falta de interesse da embargada na
aquisição da unidade franqueada e isenção da multa
contratual
Vícios apontados inexistentes (CPC, art.
1.022, I, II e III)
Pretensão de atribuição de efeito
infringente ao v. aresto embargado Inaplicabilidade
Inexistência de qualquer vício
Decisão mantida por
seus próprios fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitam-se os embargos.
Embargos de declaração opostos por Bellangero
Sovertes Eireli , Sr. Anderson Bellangero e Sra. Ana Patrícia Jordão
Bellangero , dirigidos ao v. acórdão de fl. 592-610 que por votação
unânime deu parcial provimento ao recurso interposto contra a r.
sentença proferida pelo Exmo. Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz
de direito da E. 2a Vara Cível da Capital São Paulo (fl. 342-348), que
julgou procedente a denominada “ação de cobrança de multa contratual”
ajuizada pela ora embargada APA 3 Franqueadora de Marcas Ltda. (fl.
1-11).
A embargante alega que “além de ficar devidamente

comprovado
a falta de interesse, por parte da Embargada,
na aquisição
da unidade franqueada,
tal mensagem
deixa claro por si só que as partes
“no último mês” fizeram, minimamente
uma tentativa de negociação
pelo
ponto comercial. ”, residindo neste ponto a omissão pelo v. acórdão.
Consignou que no recurso de apelação fez as seguintes
considerações (fl. 5-):
[..]
“Ocorre que, conforme exaustivamente alegado, o próprio
representante da Apelada informou e afirmou, em mais de
uma oportunidade, que não tinha interesse na recompra do
ponto (fls. 266-272).
Ora, se foi efetuada a oferta expressa recusa/manifestação

de desinteresse,
por mais de uma oportunidade,
como é
possível entender pela falta de informações
necessárias?”
Ainda esse sentido, foi alegado expressamente no recurso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
3
“Sendo a venda e compra um negócio jurídico oneroso e
bilateral, data máxima vênia, não há como atribuir todo
ônus da oferta a respeito ao direito de preferência
para a
Apelante.
Até porque, ante a manifesta recusa e desinteresse
pela
compra, qualquer oferta seria inócua, por mais detalhada
que fosse.”
Tais pontos não foram apreciados, sequer mencionados no
v. acórdão de fls. 592-610.
A manifestação expressa de desinteresse da Embargada
afastou qualquer possibilidade de negociação, eis que seria
totalmente inócua, tese essa que vem sendo defendida pela
Embargante, sem qualquer pronunciamento judicial a
respeito até o presente momento.
Portanto, para sanar a suscitada omissão, vinculada à
falta de análise das alegações recursais e a utilização de
argumentos (respeito a condições) que não constam na
cláusula, requer esclarecimento nesse sentido, nos termos
da lei.
No mais, defende que o v. acórdão também é omisso
no tocante a questão da isenção da multa contratual, ao argumento de
que a referida cláusula 24.1.2 não está atrelada a qualquer condicionante
para ser validada.
Conclusos em 4 de dezembro de 2020.
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Os argumentos da embargante não vingam.
Quanto a questão da alega omissão em relação ao
desinteresse da embargada na recompra da unidade que afastou a
possibilidade de qualquer negociação e da dita omissão em relação à
isenção da multa contratual, os argumentos suscitados não prosperam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
4
por que não se verifica esses vícios no v. acórdão embargado.
A
decisão
ora
embargada
traz
abordagem
e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso
de apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos
vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas v. acórdão hostilizado (fl.
592-610), no tópico “IV. DO MÉRITO RECURSAL”, as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, remetendo a embargante, em
especial, à leitura do trecho que trata dessa questão, onde a matéria foi
claramente elucidada, senão vejamos (fl. 603-610):
[..]
No mérito, defendem os apelantes o adimplemento da
obrigação e respeito ao direito de preferência com a
excludente de multa contratual.
O vínculo jurídico entre as partes é o contrato de franquia
firmado da MARCA “CUORDICREMA”, firmado em 6 de
fevereiro de 2018, com taxa inicial de franquia no valor de
R$ 50.000,00 (fl. 42, cláusula 5a), para operação da
unidade no Shopping Eldorado, a Cidade de São Paulo
(SP), com vigência de cinco anos (fl. 36-77)
Em 20 de setembro de 2019. Ocorreu a denúncia
antecipada do contrato por parte dos franqueados, que
informaram o encerramento de suas atividades em 28 de
setembro de 2019 (fl. 80-81).
Houve contranotificação pela franqueadora (fl. 882) e
resposta dos franqueados (fl. 83-84) impugnando a
cobrança de multa prevista na cláusula 24.1.1 e 24.1.2.
em razão da alegação de sucessivos acúmulos de prejuízos
financeiros na unidade franqueada.
Nessa esteira, as partes divergem e litigam quanto ao
adimplemento da obrigação da franqueada de facultar à
franqueadora o exercício do direito de preferência no
tocante à aquisição do estabelecimento, por ocasião do
término ou da rescisão do contrato, conforme estipulado
na cláusula 19a assim redigida (fl. 64-65):
[..]
CLÁUSULA 19a DIREITO DE PREFERÊNCIA
19.1. Quando do término ou rescisão deste contrato, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
5
qualquer motivo, a FRANQUEADORA terá opção de, a
seu exclusivo critério, adquirir da FRANQUEADA, ou de
seus sucessores, diretamente ou por meio de terceiros, o
ponto comercial, os móveis, equipamentos, instalações etc.
que a FRANQUEADA tenha adquirido para a UNIDADE
FRANQUEADA, pelo respectivo valor de mercado à época,
considerando-se
a
depreciação
de
tais
móveis
e
equipamentos, em decorrência do tempo de utilização.
19.1.1. Será considerado valor de mercado para efeito de
exercício de direito de preferência, aquele resultante da
média das últimas 5 vendas realizadas no mesmo
shopping, calculadas por metro quadrado (valor da venda,
dividido pela metragem de cada loja e multiplicado pela
metragem da loja da FRANQUEADA).
19.2. Para garantir à FRANQUEADORA a possibilidade
de
exercer
efetivamente
o
direito
de
preferência
assegurado na cláusula acima, a FRANQUEADA, desde
logo, por si e seus sucessores, obriga-se a comunicar à
FRANQUEADORA, sempre por escrito, de suas intenções
ou
o
consequente
término/rescisão
deste
contrato,
indicando claramente as condições pretendidas para a
venda de que trata a cláusula anterior, concedendo à
FRANQUEADORA o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias
para formalizar a aquisição, diretamente ou por meio de
terceiros.
19.3. Uma vez exercido o direito de preferência que é
assegurado a FRANQUEADORA, lhe será facultado
adquirir a UNIDADE FRANQUEADA pelo preço à vista
dado a terceiros interessados (quer seja à vista, quer seja
parcelado).
Na notificação de intenção de venda do ponto comercial
remetida com data de 17 de agosto de 2018, a franqueada
informa a oferta a terceiros interessados ao preço
estimado de R$ 1.000.000,00 (fl. 85).
As tratativas posteriores, datadas de 20 de maio de 2019
(fl. 266) e 4 de junho de 2019 (fl. 271), são insuficientes
para comprovar que a franqueada adimpliu com as
cláusulas do contrato no tocante ao direito de preferência
na aquisição da unidade franqueada, nos termos da
cláusula 19a do contrato de franquia.
Como bem observou a r. sentença, a notificação emitida
pela franqueada quanto à intenção de venda do ponto
comercial da unidade ocorreu em 17 de agosto de 2018 (fl.
85) documento este em que consta uma avaliação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
6
ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com lastro
no laudo de avaliação (fl. 86-118), oferta esta que ocorreu
um ano antes da denúncia de rescisão do contrato ocorrida
em 20 de setembro de 2019 (fl. 80-81).
Observa-se que na notificação de intenção de venda do
ponto comercial, não se especificou o modo de pagamento,
o valor mínimo ou a existência de proposta de terceiros,
como estipulado na cláusula 19a do contrato firmado.
E os outros elementos de provas dos autos também não
corroboram com a tese dos apelantes, na medida em que
os documentos juntados às fls. 269-271 indicam que houve
tratativas entre os litigantes, por meio de trocas de e-
mails , entre os meses de maio e julho de 2019, nos quais
não foram formalizados a forma de pagamento (à vista ou
parcelado), os valores e o prazo de pagamento,
impossibilitando a manifestação da franqueadora quanto
ao seu direito de preferência, isto é, se estaria interessada
na aquisição da unidade. Nem mesmo a existência de
terceiros interessados foi informada.
Além da notificação ser omissão em relação as
informações necessárias prevista na cláusula 19a do
contrato de franquia (fl. 64-65), dificultando o exercício do
direito de preferência da autora, é fato que a unidade
operou por mais de um ano até que se concretizasse a
cessão do ponto comercial e a denúncia do contrato.
Nesse compasso, a r. sentença bem observou (fl. 346):
[..]
Destaque-se, por fim, que em sua defesa, a própria parte
ré alega que “negociou a valores irrisórios o ponto
comercial
onde
estava
estabelecida

a
franquia ”,
confessando, portanto, que ofereceu a terceiros condições
para a aquisição do ponto comercial mais vantajosas que
aquelas parcialmente informadas à autora mais de um
ano antes.
Destarte, a tese de adimplemento do contrato bem como
em relação ao cumprimento da cláusula 19ado contrato de
franquia, restou totalmente fulminada pelas provas dos
autos.
No tocante à incidência da multa estipulada na cláusula
24a, sem razão a apelante.
Dispõe a redação da cláusula 24 (fl. 71):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
7
[..]
CLÁUSULA 24a PENALIDADES
24.1. A parte que infringir este contrato, dando causa a
sua rescisão deverá pagar à outra, dentro de 10 (dez) dias
a contar da data da rescisão deste instrumento, uma
multa contratual equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) reajustada de acordo com a variação do Índice
Geral de Preços de Mercado
IGP-M, ocorrida entre a
data da assinatura deste instrumento e a data do seu
efetivo pagamento.
24.1.1 A mesma penalidade prevista na cláusula anterior
poderá ser aplicada em desfavor da parte que denunciar
antecipadamente o presente instrumento, na proporção do
tempo restante de contrato.
24.1.2 Não haverá aplicação da multa prevista na
cláusula 24.1, no caso da FRANQUEADA acumular um
prejuízo por três meses consecutivos e denunciar
antecipadamente o contrato por este motivo.
Nesse diapasão, observa-se que antes da denúncia da
rescisão de contrato com base na alegação de “estar
acumulando prejuízos por vários meses consecutivos,” (fl.
80-81), a apelante já havia notificado a franqueadora
sobre sua intenção de venda do ponto comercial, o que
indica que desde aquela data 17 de agosto de 2018 , já
não tinha mais interesse em dar continuidade à unidade
franqueada, e somente após transcorrido mais de um ano
e que notificou sobre a rescisão com base em prejuízos
ocorrentes.
Ainda que os balancetes juntados com a contestação (fl.
277-340) demonstrem que a unidade franqueada vinha
suportando prejuízos consecutivos, não se justifica a
isenção pretendida, nem mesmo a não aplicação da multa,
porque antes mesmo dessa situação ocorrer, já sinalizara
a intenção de vender a unidade franqueada.
Nesse compasso, a r. sentença que determinou a aplicação
da multa prevista no contrato (cláusula 24.1
fl. 71),
reduzindo seu valor para R$ 200.000,00 conforme
sentenciado (fl. 346-347):
[..]
Destarte, é caso de condenar os corréus ao pagamento da
multa proporcional prevista nos termos das cláusulas 24.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
8
e 24.1.1 do contrato de franquia, no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), o qual deverá ser
corrigido de acordo com a variação do IGPM-FGV desde a
data da assinatura do contrato até a data do pagamento,
na forma prevista na cláusula 24.1 do contrato de
franquia, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação (fls. 70).
Consigne-se inicialmente, que não há qualquer nulidade
na cláusula contratual que estipula multa para o caso de
descumprimento do contrato, mesmo porque se trata de
contrato firmado entre empresários, presumindo-se que as
partes contratantes tenham conhecimento da ética
empresarial,
conhecimento
este
que
o
consumidor
protegido pela Lei no 8.078/90 não possui.
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre
empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele
que assume a responsabilidade de administrar uma
unidade franqueada, a par da assistência técnica e
administrativa a ser prestada pela franqueadora.
Diante
da
prova
produzida,
incontroverso
o
descumprimento contratual por parte dos franqueados.
Resta analisar, se é caso de mitigação do valor da multa
contratual de ofício por excesso na cobrança.
O artigo 413 do Código Civil dispõe que:
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz
se a obrigação principal tiver cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
Com efeito, por se tratar de disposição de ordem pública,
como preconiza o artigo 413 do Código Civil, é possível a
mitigação da cláusula penal pelo Poder Judiciário quando
se verificar a extrapolação dos limites da boa-fé contratual
ou ainda para se restabelecer o equilíbrio contratual
havido entre as partes contratantes, inclusive de ofício.
O E. STJ já se posicionou a favor da redução da cláusula
penal, quando excessiva. Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
COBRANÇA
E
INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE BANCO DE DADOS.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
9
CONTRATUAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA
PENAL. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e indenização, na qual se discute inadimplência
em contrato de locação de banco de dados baseado na
adoção do processo de filtragem denominado "merge and
purge " (fusão e expurgo), que consiste no cruzamento de
dados, de modo a eliminar duplicidade de registros,
priorizando aqueles que devem ser utilizados em banco de
dados do contratante.
2. O contrato de adesão tem como principal característica
o fato de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é
elaborado
unilateralmente,
cabendo
à
outra
parte
contratante, que figura na condição de aderente, apenas
aceitar as cláusulas padronizadas ali contidas, de modo
que não lhe é assegurada interferência no conteúdo do
ajuste.
3. O negócio jurídico em exame é dotado de singularidade,
principalmente se observado seu objeto, qual seja, a
locação de banco de dados. A inexistência de cláusulas
padronizadas, a adoção do método de filtragem "merge
and purge ", o valor estipulado e outras peculiaridades
afastam o caráter impositivo e unilateral da avença, de
modo que a eventual existência de ambiguidade ou
contradição na interpretação do contrato em tela não atrai
a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil.
4. Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à
exceção de contrato não cumprido demandaria, na
hipótese, interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento
conjunto
fático-probatório, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em
cláusula penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar
razoável, de acordo com as obrigações cumpridas,
observadas a natureza e a finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo
Ltda.
não
provido.
Recurso
especial
de
Seta
Empreendimentos e Participações S/C Ltda. provido para
fixar a multa contratual em 20% do valor da condenação,
que corresponde à extensão das obrigações não cumpridas.
(STJ, REsp. no1.424.074 - SP (2013/0392230-3, Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
10
Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
10/11/2015, DJe. 16/11/2015). (Negritamos)
Este Egrégio TJSP segue a mesma linha de raciocínio:
CONTRATO.
Franquia.
Produtos
de
limpeza.
Desconstituição do contrato de franquia para contrato de
distribuição (art. 710 a 720 do CC). Inaplicabilidade.
Contrato de franquia regular. Incidência da Lei no
8.955/94. Aplicação do prazo de 30 dias para aviso prévio
da rescisão do contrato sem justa causa. Recurso das
autoras improvido.
CONTRATO. Franquia. Produtos de limpeza. Notificação
extrajudicial. Notificação realizada à pessoa que representava todas as franqueadas perante a
franqueadora, sem ressalva. Notificação regular e válida.
Teoria da aparência. Sentença de acerto. Recurso das
autoras improvido.
CLÁUSULA DE BARREIRA. Vedação por dois anos, aos
franqueados e cônjuges ou companheiros, à exploração do
mesmo ramo de atividade. Contratação regular. Validade.
Cláusula de barreira limitada no tempo. Precedentes do
STJ. Recurso da requerida provido.
CLÁUSULA PENAL. Imposição de multa correspondente
a
R$
6.200.000,00.
Valor
excessivo.
Abusividade
evidenciada na cominação. Rescisão sem justa causa.
Multa mitigada. Inteligência do art. 413 do CC/02.
Redução da cláusula penal para o valor correspondente a
três vezes a taxa de franquia (R$ 75.000,00). Apelação das
autoras parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1014608-18.2016.8.26.0004; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro:
02/05/2019).
No caso em exame, o contrato firmado estipula uma multa
de R$ 300.000,00 reajustada pelo IGP-M (fl. 71):
[..]
24.1. A parte que infringir este contrato, dando causa a
sua rescisão deverá pagar à outra, dentro de 10 (dez) dias
a contar da data da rescisão deste instrumento, uma
multa contratual equivalente a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) reajustada de acordo com a variação do Índice
Geral de Preços de Mercado
IGP-M, ocorrida entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
11
data da assinatura deste instrumento e a data do seu
efetivo pagamento.
Como se constata, o valor da multa estipulada de R$
300.000,00 corresponde a seis (6) vezes o valor inicial da
Taxa de franquia de R$ 50.000,00 (fl. 42, cláusula 5a),
mostrando-se
excessiva
em
demasia,
extrapolando
inclusive a boa-fé contratual.
Portanto,
neste
ponto,
respeitado
o
entendimento
contrário exarado na r. sentença, por outros fundamentos,
e pela aplicação do artigo 413 do Código Civil, necessária
a adequação do valor da multa estipulada ao montante
adotado nesta Câmara, devendo, portanto, ser reduzida ao
valor de R$ 100.000,00, correspondente a duas vezes a
taxa inicial de franquia, levando-se em consideração,
ainda, a situação dos franqueados diante dos prejuízos
que antecederam ao encerramento de suas atividades.
Destarte,
inexistem
nulidades
na
r.
sentença
a
caracterizar violação a dispositivo legal.
Na questão da multa, o v. acórdão não só analisou sua
aplicabilidade como ainda beneficiou a embargante ao reduzir a multa de
forma equitativa.
De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrigada infringência ao que já
foi adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
12
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso,
entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS
21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam,
assim,
prequestionados,
decididos
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na
medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum,
não se mostrando necessário qualquer manifestação em
relação aos fundamentos já declinados.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001300-73.2020.8.26.0100/50001 -Voto no 40.707
13
indicados e prequestionados.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR